Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-93.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSO DE INGLÊS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que declarou “resolvido o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes em 22/07/2024, por culpa da fornecedora e para condenar a requerida a restituir ao autor os seguintes valores: R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), referente à taxa de matrícula; R$ 747,00 (setecentos e quarenta e sete reais), referente às três parcelas pagas; R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), referente ao material didático; R$ 533,44 (quinhentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), referente à multa rescisória”.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a impossibilidade de inversão automática do ônus da prova, ao argumento de que o autor não demonstrou hipossuficiência técnica nem verossimilhança de suas alegações. Defende a regularidade da contratação e a ciência do recorrido, uma vez que o contrato foi firmado de forma livre e informada, com cláusulas claras quanto ao formato do curso, modalidade escolhida, custos, material didático e regras de cancelamento. Aduz que a modalidade “Interactive” não constitui conceito genérico, mas programa padronizado amplamente divulgado, de modo que eventual alegação de falta de clareza decorreria apenas de insatisfação do consumidor com o formato contratado, não havendo vício de consentimento nem falha na prestação do serviço. Sustenta, ainda, a impossibilidade de restituição da taxa de matrícula e das mensalidades pagas, por corresponderem às aulas efetivamente ministradas e usufruídas pelo autor, bem como requer a exclusão do valor do material didático da base de cálculo de eventual devolução, por se tratar de bem consumível e de uso pessoal. Por fim, defende a legalidade da multa rescisória e, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa recíproca.
4. Contrarrazões da parte recorrida pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento do dever de informação, especialmente no que diz respeito à forma de ministração das aulas e à clareza das informações prestadas ao consumidor acerca da metodologia adotada.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
10. No caso, a análise dos documentos acostados aos autos não permite concluir, de forma inequívoca, que a parte recorrida tenha sido devidamente informada acerca do modelo e da forma de realização do curso. A mera indicação, no contrato, da modalidade “Interactive”, desacompanhada de explicações claras e detalhadas sobre sua metodologia, não se mostra suficiente para suprir o dever de informação imposto ao fornecedor. Tal conclusão se reforça diante da versão apresentada pelo autor, que, em seu depoimento pessoal, afirmou não ter participado de aula demonstrativa antes da contratação.
11. Ademais, não há nos autos qualquer registro de que tenha sido realizada apresentação prévia do curso ou esclarecimento efetivo acerca do seu funcionamento, de modo especial quanto ao formato das aulas e ao eventual condicionamento das aulas de conversação à formação de determinado número de alunos.
12. Nesse contexto, é possível concluir que a requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar que prestou informações claras e adequadas ao consumidor sobre a metodologia de ensino ofertada, notadamente em relação à realização condicionada das aulas de conversação, aspecto relevante da prestação do serviço contratado. A ausência dessas informações caracteriza violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 20 do CDC.
15. Em relação à restituição dos valores, não há falar em culpa recíproca, tampouco em retenção de valores a título de taxa de matrícula ou multa rescisória. A rescisão contratual não decorreu de mera desistência imotivada do aluno, mas de inadimplemento imputável à própria instituição de ensino, que deixou de cumprir adequadamente o dever de informação e de prestar o serviço nos moldes originalmente ofertados, entregando prestação diversa daquela legitimamente esperada pelo consumidor.
16. Com efeito, constatada a falha na prestação do serviço, impõe-se o restabelecimento do status quo ante, com a devolução integral das quantias pagas.
17. Logo, a sentença impugnada deve ser mantida.
IV. Dispositivo
18. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________

Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6o, III; 14, 31; 42, 46, 52 e 54.
Jurisprudência relevante citada: n/a.